Tribunal: TJMT
Processo: 1011670-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011670-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER.
Impetrante: Francislaine Candido de Almeida
Paciente: Eduardo Greco Paco
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eduardo Greco Paco, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, a impetrante aduz que o beneficiário faz jus ao “relaxamento” da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo magistrado a quo.
Assevera que Eduardo Greco Paco apenas faz uso de substâncias ilícitas e que “as demais testemunhas deixam claro no interrogatório policial não conhecer a procedência das mercadorias, bem como que o acusado nunca as ofereceu entorpecentes” (sic, id. 44734985).
Elucida que, além da decisão combatida pautar-se, tão somente, na gravidade abstrata dos delitos, há evidente excesso de prazo “na conclusão das investigações e na formação da opinio delicti ministerial”, uma vez que o paciente se encontra encarcerado desde 23.04.2020 e, até o momento, sequer houve o oferecimento da denúncia, em inobservância ao artigo 10 do Código de Processo Penal (id. 44734985).
Assegura que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva corroboram a necessária revogação da prisão preventiva em estima (id. 44734985).
Realça que, ante os predicados favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo (artigo 312 do Código de Processo Penal), além de que a prática de atos infracionais, “por si só, não é justificativa palpável para a decretação da prisão acautelatória” (id. 44734985).
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De proêmio, evidencia-se que “a tese de que o paciente deve ser enquadrado como usuário, conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demandaria, necessariamente, exame do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus" (STJ. HC n. 373.784/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. DJe 02.03.2017).
Concernente ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, frisa-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Por oportuno, cabe enfatizar que “não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação” (STJ. AgRg no HC n. 569342/SP. Quinta Turma. Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 04.05.2020).
Todavia, essa Recomendação não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal).
Assim, em uma análise superficial, não se observa a configuração de constrangimento passível a ser sanado no ponto.
Em relação a fundamentação utilizada pela autoridade apontada como coatora e a necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, salutar a análise de trecho da decisão combatida:
“Cuida-se de auto de prisão em flagrante de EDUARDO GRECO PACO e ADAILTON RODRIGUES DA SILVA pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Em rondas ostensivas pelo Bairro Everest, desta urbe, a Polícia Militar visualizou vultosa movimentação de jovens numa residência, e, ao se aproximarem do local, duas pessoas tentaram – sem êxito - se evadir.
Ao realizar a abordagem dos suspeitos, os brigadianos encontraram em posse de um deles uma porção de substância análoga a maconha, razão pela qual adentraram à residência.
Conforme relato policial, localizou-se na residência 01 (uma) porção grande de maconha, 01 (uma) porção de pasta base, 01 (um) dichavador, 01 (uma) balança de precisão e papel filme, caracterizando-se aparentemente uma “boca de fumo”.
Além disso, conforme auto de apreensão, também foram apreendidos na residência R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais), 08 (oito) celulares, 04 (quatro) relógios, 01 (uma) corrente cor prata, 01 (uma) corrente cor amarela, 01 (uma) carteira e 01 (uma) motocicleta Honda Biz, placa CGT 7280, cor vermelha.
(...)
A segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, uma vez que foram reunidos elementos que, a priori, evidenciam a prática reiterada de mercancia ilícita de substância estupefaciente nesta Comarca.
Não ocioso mencionar que EDUARDO ostenta atos infracionais a ele imputados quando em tenra idade, conforme certidão da central de distribuição.
Outrossim, a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que a pena máxima em abstrato do crime imputado ao acusado excede a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.
Por derradeiro, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas para o caso concreto (id. 44737457).
Verifica-se que o decisum se encontra devidamente fundamentado na gravidade concreta do crime, no risco de reincidência, na prática de atos infracionais pelo paciente, e no preenchimento do requisito legal contido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância ao Enunciado n. 25 da TCCR do TJMT e ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, “a gravidade da conduta delitiva, demonstrada pela quantidade e pela variedade das substâncias ilícitas, bem como o risco de reiteração, representado pela prática anterior de atos infracionais, não autorizam a substituição da cautela adotada” (STJ. AgRg no HC n. 576143/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 27.05.2020).
A título de corroboração, rememora-se que “nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo, nos casos de concurso de crimes, ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais” (STJ. HC n. 516451/AL. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 17.09.2019).
Com efeito, a decisão não se mostrou genérica, tendo juízo a quo apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em linha aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação da custódia preventiva ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, porque estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
E, ainda que Eduardo Greco Paco ostente predicados abonadores, frisa-se que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Para mais, em uma análise perfunctória, não se observa eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, para além da aferição dos prazos processuais não perfazer um critério aritmético, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal (autos n. 621-89.2020.811.0009; código n. 123190), inexiste retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, mormente ao se ter em vista às peculiaridades do caso em tela, a envolver a condução e oitiva de 08 (oito) pessoas à Delegacia.
Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça explanou que “o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito: paciente preso em 21/10/2019 e, em 23/01/2020, autos no MP para oferecimento de denúncia” (STJ. HC n. 557146/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 23.03.2020).
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada